Tribunal: TJBA
Processo: 8008374-87.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público SR 05 Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8008374-87.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE LUIZ BASTOS PINHEIRO Advogado(s): SONIA ABIGAIL VITERBO CARMEL IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. EXERCÍCIO DE CARGO DE PROVIMENTO TEMPORÁRIO POR 09 ANOS E 09 MESES. INCORPORAÇÃO DO SÍMBOLO TJ FC-3. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 92 DA LEI 6.677/1994. CET RECEBIDA POR MAIS DE CINCO ANOS ININTERRUPTOS. INCLUSÃO. MÉDIA PERCENTUAL DOS ÚLTIMOS 12 MESES RECEBIDOS ANTES DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. 100%. INTELIGÊNCIA DO ART. 132, §1ºDA LEI 6.677/1994 C/C ART. 38, CAPUT, DA LEI 11.357/2009. DIREITO CONFIGURADO. In casu, o Impetrante requereu a aposentadoria voluntária, com proventos integrais, com base no art. 127. No documento de fl. 300, em informativo funcional da lavra da Secretaria da Fazenda, encontra-se comprovado que o impetrante adquiriu estabilidade econômica no cargo de diretor símbolo DAS-2B em 10.12.2015, sendo que o impetrante exerceu cargos com o símbolo TJ FC-3. A portaria 237 de 21/02/2019 (ID 3375232, fl. 329), onde o Impetrado concedeu a aposentadoria do impetrante, no cargo de técnico administrativo, com proventos integrais na ordem de R$ 7.654,64 composto por diversas parcelas remuneratória. Outrossim, é importante frisar que a aposentadoria se deu no cargo de técnico administrativo, e não no cargo de Coordenador da Biblioteca, exercido pelo impetrante no âmbito do TJBA, e que o impetrante fez jus a incorporação do símbolo TJ FC-3 por ter exercido nova função de confiança após ter adquirido estabilidade econômica do símbolo DAS-2B, cumprido o prazo estabelecido no art. 92 da lei 6.677/1994, do lapso temporal de dois anos para aquisição da estabilidade econômica, posto que tendo adquirido a estabilidade em 10.12.2015, sendo que o impetrante exerceu cargos com o símbolo TJ FC-3. Como se pode observar, os §§ 1º do artigo 132, da lei 6.677/1994, bem assim o caput do art. 38 da lei 11.357/2009, tratam do direito da inclusão de gratificações e vantagens pagas ao servidor. A base para fixação dos proventos de inatividade será o vencimento do cargo efetivo, por força do caput do já citado art. 132, C/C §2º do art. 36 da lei 11.357/2009/;lei 11.357/2009. Consta, nas fls. 221 o cálculo da média de CET recebida nos últimos 12 meses anteriores ao pedido de aposentadoria, nos valores estabelecidos no informe de fls. 132 já citado. Também que até o protocolo do pedido de aposentadoria, o Impetrante exercia cargo referente ao símbolo TJ FC 3 do pedido de aposentadoria. Nos termos da legislação supra, bem assim da jurisprudência das cortes superiores e deste E. Tribunal, os proventos de inatividade do impetrante deveriam ser calculados tendo como base o cargo efetivo ocupado por ocasião da aposentadoria, que seria o de símbolo TJFC03, tendo direito a inclusão da média percentual das gratificações e vantagens auferidas nos últimos 12 meses de serviço que prestava junto ao TJBA no cargo de Coordenador da Biblioteca. SEGURANÇA CONCEDIDA Cuidam os autos de Mandado de Segurança impetrado por José Luiz Bastos Pinheiro em face de ato coator atribuído ao Secretário de Administração do estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do voto do Relator.